Tribunal: TCU
Processo: 023.028/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN), POR MEIO DO ACÓRDÃO 4405/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 045.668/2020-5

Inteiro teor:
Acórdão 5198/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4405/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 045.668/2020-5 , que tratou de representação acerca de irregularidades na gestão do Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região (CRN6). Considerando que mediante o referido acórdão este Tribunal decidiu, entre outras medidas: "9.2. determinar ao Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região, nos termos do art. 6o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, ajuste na redação do art. 2o, parágrafo único, da Portaria CRN6 63/2020, no sentido de explicitar que, nos casos em que os conselheiros residirem à distância de até 100 km da cidade do evento e/ou reunião, não farão jus ao pagamento de diárias, de forma a atender ao disposto na Resolução CFN 628/2019; 9.2.2. conclua, no prazo de 30 (trinta) dias, os trabalhos necessários para garantir o funcionamento do Portal da Transparência, com a integral disponibilização das informações exigidas pela Lei 12.527/2011, de forma a cumprir o Acórdão 96/2016-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Weder de Oliveira); 9.3. determinar ao Conselho Federal de Nutricionistas, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as providências necessárias para a obtenção e exame das prestações de contas do CRN6, gestões 2017-2020, de forma a cumprir o disposto no art. 9o, IV, da Lei 6.583/2019, informando a este Tribunal o resultado das providências ora determinadas, inclusive no que concerne a eventual instauração de tomada de contas especial, situação em que se deverá observar a IN-TCU 71/2012 e os Acórdão 161/2015-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Benjamin Zymler) e 192/2019-Plenário (de relatoria do ministro Raimundo Carreiro);" Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Governo e Inovação (AudGI) demonstrou o atendimento integral dos itens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 4405/2023-TCU-Primeira Câmara , acima reproduzidos (peças 35 a 37); Considerando que a unidade instrutiva constatou o cumprimento parcial do item 9.2.2 do acórdão em questão, uma vez que persiste a falha concernente à falta de publicação ativa das informações sobre os procedimentos licitatórios no portal de transparência do CRN 6; Considerando, contudo, que a regularização da falha mencionada foi objeto de recomendação no item 9.2 do Acórdão 1648/2024-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Jhonatan de Jesus, não se justificando, assim, a continuidade deste monitoramento. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 4405/2023-TCU-Primeira Câmara e parcialmente cumprido o item 9.2.2 do mesmo acórdão e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original (TC Processo 045.668/2020-5 ), com base no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução 259/2014 desta Corte, encaminhando-se cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica ao Conselho Regional de Nutricionista da 6a Região (CRN6) e ao Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). 1. Processo TC- Processo 023.028/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Regional de Nutricionistas 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.